Tribunal: TJMT
Processo: 1085711-33.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085711-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LIDIANA GONCALVES MUNIZ - CPF: 034.145.781-74 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO COMERCIAL DE REVENDA. CADASTRO COMPROVADO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. DUPLICATAS EMITIDAS E NÃO QUITADAS. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De proêmio rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada em contrarrazões, tendo em vista a ausência de juntada, pelo impugnante, de documentos hábeis para tanto.

2. A controvérsia estabelecida nos presentes autos cinge-se à verificação da legitimidade da inscrição do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito e, consequentemente, à existência ou não de dano moral indenizável decorrente de suposta negativação indevida.

3. Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reparos. A recorrida comprovou de forma satisfatória a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando que a recorrente se cadastrou como revendedora autônoma de produtos junto à franqueada MARIANNA ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA-EPP.

4. A documentação juntada pela recorrida é robusta e inclui o cadastro de revendedora em nome da recorrente, contendo seus dados pessoais completos, endereço residencial, telefone e e-mail, além de cópias de documentos pessoais e comprovante de endereço. O cadastro está devidamente assinado pela recorrente e comprova a voluntária adesão ao sistema de revenda, id. 302058938.

5. A Nota Fiscal Eletrônica nº 00013801, emitida em 11/05/2023, no valor total de R$ 980,20, deu origem a três duplicatas para pagamento, sendo cada uma no valor de R$ 306,69, exatamente o valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Além das notas fiscais, a recorrida apresentou histórico de relacionamento comercial demonstrando que a recorrente realizou múltiplos pedidos entre janeiro de 2020 e maio de 2023, evidenciando relação comercial continuada por mais de dois anos, o que afasta por completo a alegação de desconhecimento da relação jurídica ou de fraude na contratação.

7. A recorrente não apresentou qualquer prova de que tenha efetuado o pagamento da duplicata que originou a inscrição, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não juntou comprovantes de pagamento, não demonstrou reclamação administrativa prévia, não comprovou devolução de mercadorias, limitando-se a negar genericamente a existência do débito.

8. A inscrição do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito decorreu do legítimo exercício regular de direito do credor diante do inadimplemento de obrigação validamente contraída, não configurando ato ilícito passível de gerar dever de indenizar.

9. A condenação por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, pois a recorrente alterou a verdade dos fatos ao negar a existência de relação jurídica com a recorrida, quando os documentos juntados aos autos demonstram claramente o contrário, conduta que se enquadra na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026